Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701132-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULA ROBERTA PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA. ART 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. ART. 6o DA PORTARIA No 08/2016 DA VEP/DF. 1. O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, companheiro, parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares. Consoante parágrafo único do referido dispositivo, o direito à visitação não é absoluto ou irrestrito, podendo ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, ante as circunstâncias do caso concreto. 2. Nos termos do art. 6o da Portaria n.o 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que estiverem cumprindo pena em regime carcerário aberto. Correta, portanto, a decisão judicial que indeferiu o direito de visita da genitora à apenada, visto que se encontra atualmente em cumprimento de pena. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1° e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando o direito de receber a visita de sua mãe, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 45657850, o recurso foi interposto sem procuração da recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 45659911), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato no prazo assinalado, conforme certidão de ID 46026004. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DA CADEIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da irregularidade na representação processual do recurso. Consignou-se, então, a incidência da Súmula 115 do STJ. 2. A parte agravante, a despeito de regularmente intimada, conforme estabelece a disciplina estatuída no CPC/2015, não regularizou a representação processual. 3. Segundo o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, descumprida a determinação de regularização processual, não se conhecerá do recurso interposto. 4. É entendimento desta Corte Superior que se afigura inexistente, na instância especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Aplicação da Súmula 115/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende que a dispensa da juntada da procuração em autos eletrônicos, disposta no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial, aplicando-se somente para a classe processual "Agravo de Instrumento". 6. Compete à parte recorrente, no momento da interposição do recurso especial, juntar a procuração caso o documento não conste nos autos do agravo de instrumento. 7. É ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, diligenciando pela correta transmissão dos documentos enviados, devendo, ainda, comprovar a falha do sistema eletrônico, o que não foi feito no caso. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.999.755/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1° e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado para a limitação da visita decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010